Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SOCIEDADE E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de contrato de sociedade e para pagar débito decorrente de honorários advocatícios, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 IV).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.